Tribunal: STJ
Processo: 0313666-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028807 - RJ(2025/0313666-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RODINEY FERNANDES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-
BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática
proferida em
que, de ofício, reduziu a pena-base dos pacientes condenados por
habeas corpus
tráfico de drogas, por entender desproporcional o
de exasperação aplicado pelas
quantum
instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que, em
,
habeas corpus
reduziu de ofício a pena-base dos pacientes, ao ajustar a fração de aumento decorrente de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, configurou controle legítimo de flagrante
desproporcionalidade na dosimetria ou se implicou indevida interferência na discricionariedade
do julgador de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, cabendo ao
julgador discricionariedade motivada na fixação da pena-base a partir das circunstâncias
judiciais do
do Código Penal e das diretrizes do
da
sujeita ao
art. 59
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
controle de legalidade e de constitucionalidade pelas instâncias superiores.
4. As instâncias ordinárias negativaram, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais
relacionadas à quantidade e natureza da droga, às circunstâncias do crime, à culpabilidade e aos
antecedentes, o que autoriza a exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à
adoção de fração aritmética específica para cada vetorial.
5. Embora inexista fração legalmente predeterminada, o intervalo de 7 anos entre as penas
mínima e máxima cominadas ao delito recomenda, segundo a orientação consolidada desta Corte
Documento eletrônico VDA55946847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 10511079-2ed3-4f73-9df3-bc5e4083fdfb

e das Cortes Superiores, a adoção, como regra, da fração de
por circunstância judicial
1/6
desfavorável, de modo a preservar a proporcionalidade da exasperação, salvo fundamentação
concreta idônea que justifique fração superior.
6. No caso, a decisão agravada limitou-se a adequar o
de aumento à fração de
por
quantum
1/6
cada circunstância judicial negativada, em consonância com a jurisprudência desta Corte e com
o intervalo abstrato de apenamento, caracterizando controle de flagrante desproporcionalidade
na dosimetria, sem reexame aprofundado de prova nem substituição ilegítima da
discricionariedade do juízo sentenciante.
7. Ausente demonstração de ilegalidade ou de desvio de poder na decisão monocrática que
redimensionou a pena-base, mantém-se incólume o redutor aplicado, impondo-se a rejeição do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O juiz possui discricionariedade vinculada para fixar e exasperar a pena-base com fundamento
nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal e nas diretrizes do
da
art. 59
art. 42
sujeita ao controle de legalidade e proporcionalidade pelas instâncias
Lei n. 11.343/2006,
superiores.
2. Na hipótese de delito de tráfico de drogas com intervalo de 7 anos entre as penas mínima e
máxima abstratas, a fração de
por circunstância judicial desfavorável configura critério
1/6
adequado de exasperação da pena-base, devendo frações superiores ser justificadas por
fundamentação concreta excepcional.
3. É legítima, em sede de
, a intervenção do Tribunal Superior para redimensionar
habeas corpus
a pena-base quando verificada flagrante desproporcionalidade na fração de aumento aplicada às
circunstâncias judiciais, independentemente de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 3o;
art. 59;
art. 33,
III e VI;
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min.Antonio
803.115/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
987.036/RS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023;
784.901/RJ,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
615.489/SE,
20.04.2021; STJ, AgRg no Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 16.09.2025; AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
REsp n. 2.154.909/PR,
720.056/SE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.000.054/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, HC
787.967/RJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024.
787.702/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 10511079-2ed3-4f73-9df3-bc5e4083fdfb

Documento eletrônico VDA55946847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 10511079-2ed3-4f73-9df3-bc5e4083fdfb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028807 - RJ(2025/0313666-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RODINEY FERNANDES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-
BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática
proferida em
que, de ofício, reduziu a pena-base dos pacientes condenados por
habeas corpus
tráfico de drogas, por entender desproporcional o
de exasperação aplicado pelas
quantum
instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que, em
,
habeas corpus
reduziu de ofício a pena-base dos pacientes, ao ajustar a fração de aumento decorrente de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, configurou controle legítimo de flagrante
desproporcionalidade na dosimetria ou se implicou indevida interferência na discricionariedade
do julgador de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

3. A individualização da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, cabendo ao
julgador discricionariedade motivada na fixação da pena-base a partir das circunstâncias
judiciais do
do Código Penal e das diretrizes do
da
sujeita ao
art. 59
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
controle de legalidade e de constitucionalidade pelas instâncias superiores.
4. As instâncias ordinárias negativaram, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais
relacionadas à quantidade e natureza da droga, às circunstâncias do crime, à culpabilidade e aos
antecedentes, o que autoriza a exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à
adoção de fração aritmética específica para cada vetorial.
5. Embora inexista fração legalmente predeterminada, o intervalo de 7 anos entre as penas
mínima e máxima cominadas ao delito recomenda, segundo a orientação consolidada desta Corte
e das Cortes Superiores, a adoção, como regra, da fração de
por circunstância judicial
1/6
desfavorável, de modo a preservar a proporcionalidade da exasperação, salvo fundamentação
concreta idônea que justifique fração superior.
6. No caso, a decisão agravada limitou-se a adequar o
de aumento à fração de
por
quantum
1/6
cada circunstância judicial negativada, em consonância com a jurisprudência desta Corte e com
o intervalo abstrato de apenamento, caracterizando controle de flagrante desproporcionalidade
na dosimetria, sem reexame aprofundado de prova nem substituição ilegítima da
discricionariedade do juízo sentenciante.
7. Ausente demonstração de ilegalidade ou de desvio de poder na decisão monocrática que
redimensionou a pena-base, mantém-se incólume o redutor aplicado, impondo-se a rejeição do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O juiz possui discricionariedade vinculada para fixar e exasperar a pena-base com fundamento
nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal e nas diretrizes do
da
art. 59
art. 42
sujeita ao controle de legalidade e proporcionalidade pelas instâncias
Lei n. 11.343/2006,
superiores.
2. Na hipótese de delito de tráfico de drogas com intervalo de 7 anos entre as penas mínima e
máxima abstratas, a fração de
por circunstância judicial desfavorável configura critério
1/6
adequado de exasperação da pena-base, devendo frações superiores ser justificadas por
fundamentação concreta excepcional.
3. É legítima, em sede de
, a intervenção do Tribunal Superior para redimensionar
habeas corpus
a pena-base quando verificada flagrante desproporcionalidade na fração de aumento aplicada às
circunstâncias judiciais, independentemente de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 3o;
art. 59;
art. 33,
III e VI;
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min.Antonio
803.115/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
987.036/RS,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023;
784.901/RJ,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
615.489/SE,
20.04.2021; STJ, AgRg no Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 16.09.2025; AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
REsp n. 2.154.909/PR,
720.056/SE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.000.054/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, HC
787.967/RJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024.
787.702/ES,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão na qual concedi a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base dos
FEDERAL
agravados.
Neste recurso, o órgão ministerial destaca que esta "Corte Superior de Justiça tem
reiteradamente pronunciado que o
somente revela-se como a via adequada para a análise da
writ
dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se
houver flagrante ilegalidade" (e-STJ, fl. 603), o que não teria ocorrido na hipótese.
Alega que "a reforma da dosimetria da pena, como pretende a defesa, não merece
prosperar, pois a exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no
do Código Penal e
da
art. 59
art. 42
revelando-se o
aplicado necessário e suficiente para a prevenção e
Lei no 11.343/2006,
quantum
reprovação do crime" (e-STJ, fl. 612).
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento para a reforma da decisão.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merecer prosperar.
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em
decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
da constitucionalidade na dosimetria.
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

O Tribunal local manteve a majoração da pena-base com os seguintes fundamentos:

No tocante à dosimetria, algumas ponderações merecem ser feitas.
A pena-base foi corretamente majorada.
Inexistem pesos distintos e predeterminados entre as circunstâncias judiciais
elencadas no do Código Penal, cujos conceitos, sob muitos aspectos, se sobrepõem e
se
interpolam.
art. 59
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo
proceder ao respectivo aumento, de maneira fundamentada, à luz do caso concreto,
em função do maior juízo de censura atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, vedado apenas o bis in idem.
In casu, o vulto da associação criminosa, com vários tentáculos e células, e com
numerosos integrantes e enorme fluxo de material entorpecente, é fator que extrapola
em muito a figura normal do tipo e, aliado aos maus antecedentes do réu, constitui
justificativa válida para o incremento da pena-base além dos patamares
jurisprudenciais ordinários devido a maior reprovabilidade da conduta. E é nesse
sentido que deve ser compreendida a afirmação contida na sentença de que, verbis, “a
investigações demonstraram que a associação negociava, transportava e vendia
grande quantidade de material entorpecente”.
[...]
Na terceira fase, impossível a exclusão da causa de aumento do III, da
pois
art. 40,
restou comprovado que o réu praticava o delito juntamente com oLei 11.343/06,
comparsa que se encontrava acautelado em uma unidade prisional. A alegação da
defesa de que o réu desconhecia que o corréu Rodney estivesse preso é desmentida
por um dos diálogos acima transcritos, no qual Rodney explica não ter podido
atender aos telefonemas de Luís Cláudio mais cedo porque fora encaminhado ao
hospital para tratar uma doença de pele, ensejando por parte deste o comentário de
que são “ziquiziras que dá na cadeia.”
Por outro lado, contudo, não ficou caracterizada a majorante do VI, da Lei de art. 40,
Drogas. Decerto não se descura o diálogo travado entre o corréu Rodney e o
traficante “Nathan”, irmão da corré Aline. Na conversa, “Natan” afirma ter sido
avisado por um “menor” acerca da presença de policiais na localidade. Malgrado, tão
somente essa conversa é insuficiente para a indicar o envolvimento de adolescentes
na célula criminosa.
[...]
Portanto, cumpre redimensionar a reprimenda para fixá-la em 7 anos de reclusão
mais 1066 dias-multa.
Por derradeiro, anote-se que o regime prisional dos réus permanece inalterado em
virtude da avaliação extremamente negativa das circunstâncias judiciais (art. 33, §3o,
do Código Penal). Além disso, especificamente em relação ao corréu Rodney, o
quantum de pena e a reincidência também impedem o abrandamento de regime. (e-
STJ, fls. 92- 94)

No tocante ao
de exasperação das penas-base, em relação ao réu
quantum
, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e natureza da droga, as
RODINEY
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

circunstâncias do crime e a culpabilidade para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão e, em
relação ao réu
consideraram a quantidade e natureza da droga, as
LUIS CLAUDIO
circunstâncias do crime e os antecedentes para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão.
Como se vê, tanto o julgado quanto o agravante concordam que todas as
circunstâncias judicais apresentadas foram justificadas e devem permanecer na dosimetria da
pena, mas existe discordância na fração. Cabe esclarecer que "não há direito subjetivo do réu à
adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6
sobre a pena- base,
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n.
1/8
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
787.967/RJ,
22/5/2023,
.
25/5/2023)
Todavia, considerando que o intervalo de 7 anos entre as penas mínima e a máxima
cominadas, tanto privativa de liberdade quanto de multa, considero mais adequado e
consentâneo com os critérios de exasperação consagrados pela jurisprudência desta E. Corte e de
nossas Cortes Superiores de
para cada circunstância diante dos fundamentos apresentados.
1/6
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA
DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
NEGATIVADAS.
FRAÇÃO
UTILIZADA
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DA
PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Nildo Sabino de Jesus, condenado a 7 anos
e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa pela prática do
crime de tráfico de drogas (art.
33, caput, da
. O impetrante alega constrangimento ilegal na
Lei 11.343/2006)
dosimetria da pena, afirmando inidoneidade na fundamentação da pena-base e
desproporção na fração de aumento aplicada a cada circunstância judicial negativada.
Requer ainda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para
exasperar a pena-base em razão da culpabilidade é idônea, bem como se a fração
utilizada para a exasperação das circunstâncias judiciais é proporcional; (ii) analisar o
pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, à luz da ausência de
manifestação colegiada da instância de origem sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao não admitir habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade, cabendo a
concessão da ordem de ofício. 4. No presente caso, a questão relativa à aplicação da
minorante do tráfico privilegiado não foi debatida pelas instâncias ordinárias,
configurando indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

5. A fundamentação utilizada pelas instâncias inferiores para justificar a
culpabilidade acima do normal e as circunstâncias do crime são idôneas, com base no
uso de um estabelecimento comercial como fachada para o tráfico e na presença de
indivíduos armados, causando transtornos à comunidade local.
6. Entretanto, a fração de
aplicada para cada circunstância negativada na primeira
1/4
fase da dosimetria excede o limite proporcional comumente aceito pela
jurisprudência, que estabelece
como fração adequada para tais circunstâncias,
1/6
salvo fundamentação excepcional.
7. Não havendo justificativa concreta para fração superior a
o aumento aplicado
1/6,
na pena-base deve ser ajustado. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
PARA
REDIMENSIONAR
A
PENA
DEFINITIVA DO PACIENTE PARA 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
666 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
787.702/ES,
DJe de
)
22/10/2024,
28/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:46
Código de Controle do Documento: 4fc229fe-e332-4b80-8807-f06b4a98312c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.807 / RJ
Número Registro: 2025/0313666-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00103059020188190007 050025542023 08034953920238190024 103059020188190007 50025542023
8034953920238190024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUIS CLAUDIO DE PAULA (PRESO)
PACIENTE
: RODINEY FERNANDES BRAGA (PRESO)
CORRÉU
: ALAN SILVA ZEFERINO
CORRÉU
: ALINE CRISTINA DOS SANTOS
CORRÉU
: ALINE SILVA ZEFERINO
CORRÉU
: AMANDA DA SILVA ZEFERINO
CORRÉU
: AMANDA SILVA ZEFERINO
CORRÉU
: ANA CAROLINE GONZAGA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON SILVA ZEFERINO
CORRÉU
: ANDRESA OLIVEIRA
CORRÉU
: ANDRESA OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO CARVALHO
CORRÉU
: ARISSANE CRISTINE CORREA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55914516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 99f14f5c-3c49-48be-bac2-caec0b552a5b

CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE DE PAULA
CORRÉU
: BRUNO MAXWEL DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO SILVESTRE
CORRÉU
: CLAYTON RANGEL CIRILO
CORRÉU
: CLEBIS DE BARROS SOUZA
CORRÉU
: DAILSON MARQUES DE LIMA
CORRÉU
: DANIEL SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: DENILSON DOS SANTOS LEITE
CORRÉU
: DOUGLAS DA SILVA XAVIER
CORRÉU
: DOUGLAS SMITH SILVA ALVES
CORRÉU
: ELIANE DE MOURA SILVERIO
CORRÉU
: ELIANE DE MOURA SILVERIO SOUZA
CORRÉU
: FABIANO DA SILVA MELO
CORRÉU
: FABIANO RODRIGUES FERREIRA
CORRÉU
: FABIO QUEIROGA FUCCIO DE SOUZA
CORRÉU
: FABRICIO JUNIOR DE SOUZA
CORRÉU
: FERNANDA DE BRITO RIBEIRO
CORRÉU
: FERNANDO DIEGO FIRMIANO GOMES
CORRÉU
: FLAVIO RICARDO MUNIZ DA SILVA
CORRÉU
: GIRLENIO BASTOS LINO
CORRÉU
: IVAN PAULO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: IVANILDO SOUZA VARGAS
CORRÉU
: JAILMA DE SOUSA ROLIM
CORRÉU
: JEAN PABLO DA SILVA
CORRÉU
: JEFERSON CESAR DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JEFFERSON WILLIAN DA SILVA
CORRÉU
: JHONATA ALMEIDA DE ASSIS
CORRÉU
: JOAO MARCOS DE SOUZA MORAES
CORRÉU
: JOAQUIM SERGIO FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: JORGE FERNANDES CUSTODIO
CORRÉU
: JOSEMAR MENDES FILGUEIRAS
CORRÉU
: KARINE CANDIDO ALMEIDA
CORRÉU
: LANDA MATHEUS DA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO ALMEIDA DE ASSIS
CORRÉU
: LEONARDO FARIA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LIN DA CUNHA BOCKORNI
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA DUARTE
CORRÉU
: LUCAS EVANGELISTA BENEDITO
CORRÉU
: LUIZ FELIPE DA SILVA DUARTE
Documento eletrônico VDA55914516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 99f14f5c-3c49-48be-bac2-caec0b552a5b

CORRÉU
: MAICON ANTONIO CORDEIRO DA SILVA ANDRADE
CORRÉU
: MAICON DAVID DE SOUZA
CORRÉU
: MARCIO LUIZ DA SILVA DUARTE
CORRÉU
: MARCOS MORENO MOREIRA
CORRÉU
: MARIA MADALENA DE CARVALHO MARQUES
CORRÉU
: MARISTELA LEONORA DA SILVA
CORRÉU
: MAURO GUSTAVO CUNHA DE CARVALHO
CORRÉU
: MICHEL GODOY CAMPELLO
CORRÉU
: PAULO DE PAULA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SOARES VARGAS
CORRÉU
: RAFAEL DE JESUS GREGORIO
CORRÉU
: RAPHAEL CAETANO RODRIGUES
CORRÉU
: REGINALDO DOS SANTOS REIS
CORRÉU
: RENE VANTUIR GRIEBELER
CORRÉU
: RIVALDO DA SILVA BARROS
CORRÉU
: ROBSON SILVA VIDAL
CORRÉU
: ROMILDO BRITO DO COUTO
CORRÉU
: RONNIE VON BORGES VIEIRA
CORRÉU
: RUAN SILVA SANDIN DE PAULA
CORRÉU
: SAMUEL FONSECA TEIXEIRA
CORRÉU
: THIAGO DE MELLO OLIVEIRA
CORRÉU
: UENDERSON GENESIO
CORRÉU
: VALDINEIA DE PAULA GONCALVES
CORRÉU
: WALLACE JUNIOR DE ABREU
CORRÉU
: WILLIAN ARAUJO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: RODINEY FERNANDES BRAGA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55914516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 99f14f5c-3c49-48be-bac2-caec0b552a5b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pelas partes: AGRAVADO: LUIS CLAUDIO DE
PAULA e AGRAVADO: RODINEY FERNANDES BRAGA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 99f14f5c-3c49-48be-bac2-caec0b552a5b